Tribunal: TJMT
Processo: 1016660-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016660-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGANTE), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGANTE), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CELESTE BROCK e outro
, contra o acórdão que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Agravo de Instrumento n. 101666-40.2021.8.11.0000, interposto em face de
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outro
.

Os embargantes alegam, em síntese, que houve contradição na análise do recurso, uma vez que os embargados nunca teriam mencionado sobre a modificação da execução do contrato, por isso a liminar deveria ao menos ter sido parcialmente deferida.

Reiteram que
“Resta induvidoso e incontroverso que, pela argumentação defendida pelos Agravados, estes devem, pelo menos, o arrendamento correspondente a 2.552 HÁ e relativo às safras 2019/2020 e 2020/2021 – esta última que é o objeto da execução donde surgido este agravo - do qual NENHUMA SACA FOI ENTREGUE até o momento – embora tenham sido colhidas pelos Agravados, que estão numa situação deveras confortável, pois o produto sequer foi buscado e apreendido para ser disputado judicialmente.”

Elucidam que os embargados admitiram a inadimplência nos embargos do devedor apresentados, e que não reconhecem o acordo “em tese celebrado”, o qual também teria sido descumprido, por isso a decisão embargada seria contraditória ao não conceder a liminar para a busca e apreensão, visto que as provas são favoráveis à essa medida.

Nesses termos, concluem requerendo
“manifestação deste nobre colegiado quanto a esse ponto, s.m.j., omisso e contraditório, a fim de que o r. acórdão seja revisto para efeito de DETERMINAR, pelo menos, a busca e apreensão de 30.624 sacas de soja, relativas ao arrendamento da safra 2020/2021, estas que são incontroversamente devidas, mesmo em caso de “suposta” renegociação contratual.”

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

Intimados a se manifestarem sobre eventual perda do objeto, ante a concessão da tutela em primeira instância, os embargantes asseveram que a liminar foi parcialmente deferida, por isso remanesceria interesse recursal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CELESTE BROCK e outro
, contra o acórdão que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Agravo de Instrumento n. 101666-40.2021.8.11.0000, interposto em face de
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outro
.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Em que pese essa argumentação de omissão, a matéria foi objeto de análise pelo acórdão arrestado, como se pode observar pelo seguinte trecho:

"[...] registrei que os termos da decisão
agravada estão em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, uma vez
que apesar de os agravantes negarem que houve a repactuação do contrato com a modificação
do produto a ser entregue, há nos autos dos Embargos à Execução documento que demonstra
possível acordo que permitiria a entrega de milho.

Diante disso, apesar de os referidos embargos não terem sido julgados, é
necessária a prudência para o deferimento da busca e apreensão de produto, visto que não há a
certeza de ser o mesmo objeto da contratação (após eventuais modificações). Portanto, é
imprescindível a realização de maior instrução nos autos de origem.

Do mesmo modo, ressalta-se que embora na outra ação de execução,
referente à colheita de anos anteriores ao ora discutido, foi deferida a busca e apreensão, a
situação neste caso não é idêntica, ante a possibilidade da modificação dos termos da execução
do contrato.

Dessa maneira, é consabido que para a concessão de tutela provisória,
deve-se ater aos preceitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito ou a
urgência da medida. Nessa linha, os agravantes não conseguiram demonstrar nenhum desses
requisitos, visto que a aventada urgência postergou-se pela demora de solução não se
perfazendo neste momento do vencimento das parcelas contratuais, sendo possível a espera da
instrução processual.

Assim, imprescindível a instrução mais aprofundada para verificar a
realidade fática das tratativas entabuladas pelas partes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUA C/C PERDAS E DANOS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se concede tutela provisória de urgência quando verificada a necessidade de
instrução processual, com a possibilidade de a parte ré exercer o seu direito constitucional
de ampla defesa e do contraditório, a fim de, ao final, se averiguar se o réu agiu ou não de
forma ilegal, enriquecendo-se, indevidamente e, por conseguinte, causando inegável prejuízo à
autora.” (TJMS, AI 1411371-39.2018.8.12.0000, 4a CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. VLADIMIR
ABREU DA SILVA, Julgado em 5/2/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA
MEDIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVADA QUE NÃO SE
EVIDENCIAM. MEDIDA QUE IMPORTARIA NA RESOLUÇÃO TRANSVERSA DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM FACE DA VALORIZAÇÃO DO PRODUTO. PRESENÇA,
AINDA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, CUJA CAUÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA
MEDIDA SEQUER FOI OFERTADA OU EXIGIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o DO CPC.
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO E MANTIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00398054120208160000 PR 0039805-
41.2020.8.16.0000, Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento:
26/10/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. A
concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (TJMT, N.U
1006925-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado no DJE 04/03/2020)

Destarte, remanescendo dúvidas sobre a ocorrência da modificação dos termos do contrato, não
é possível o deferimento da busca e apreensão, necessitando-se o aprofundamento da instrução
processual.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a decisão combatida."

Nesses termos, percebe-se que em verdade os embargantes não buscam suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material. Isso porque foram analisados os fundamentos do recurso, e embora não se tenha acolhido as teses apresentadas, essa contrariedade não representa omissão ou contradição,
mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.
”
(TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017) Destaca-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. [...]”
(TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017) Grifos acrescidos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado, uma vez que os embargantes apontam como contradição o fato desta Câmara não ter acolhido a tese de que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, visando clara rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022